Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO no 1022966-59.2020.8.11.0000 (Id. no 75092992 – interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração) Classe 206 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravante: RUY RAMAZINI
Agravado: LUIZ MARIANO BRIDI
Número do Protocolo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RUY RAMAZINI, contra a decisão vinculada ao Id. no 70507969, proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1022966-59.2020.8.11.0000, interposto pelo agravante, que não conheceu do recurso porque, intimado para identificar os documentos referentes a cada arquivo, sob pena de não conhecimento do recurso, o agravante se limitou a juntar novamente os mesmos documentos, deixando de cumprir satisfatoriamente a determinação.
O agravante alega que individualizou e identificou os documentos referentes a cada arquivo que compõe o agravo de instrumento, inclusive em ordem cronológica, assim como as peças que instruem o processo de origem, razão pela qual, segundo diz, obedeceu aos pressupostos de admissibilidade recursal.
Pede, pois, seja dado provimento do agravo interno, para que, reformada a r. decisão recorrida, seja processado e dado provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.
É o relatório.
Análise mais acurada da questão posta revela a inconsistência do decreto de não conhecimento do agravo, já que restou cumprida a decisão que ordenou o concerto da documentação recursal, razão pela qual, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), revogo a decisão vinculada ao Id. no 70507969, e passo à análise do pedido de antecipação da pretensão recursal.
O agravante expõe que somente foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa/executada, autora da ação de indenização, Rutherford Trading S.A., da qual se desligou em 2003, ou seja, mais de 7 anos antes de deflagrada a fase de cumprimento de sentença, que se deu em março de 2010.
Aduz que apresentou exceção de pré-executividade para que fosse excluído da ação, porém, o MM. Juiz rejeitou a tese ao fundamento de que “os artigos 1.003 e 1032 do Código Civil não se aplicam às hipóteses de inclusão do sócio no polo passivo de ações que tratam de obrigação a eles imputadas decorrente de desconsideração da personalidade jurídica” (cf. Id. no 65386967 - pág. 1/7), e manteve a penhora que recaiu indevidamente sobre imóvel de sua propriedade.
Alega que “em recente decisão do ano de 2019 proferida no Resp no 1537521, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça STJ, deu provimento ao recurso especial do ex-sócio de uma empresa por entender que, tendo deixado a sociedade limitada, ele não é responsável por obrigação contraída em período posterior à averbação da alteração contratual que registrou a cessão de suas cotas”, posicionamento que deve ser adotado no presente caso, até mesmo porque as obrigações que são objeto do cumprimento de sentença se referem a momento posterior à retirada do agravante da sociedade, com a devida averbação, motivo pelo qual é parte ilegítima para responder pelo débito (cf. Id. no 65386955 - pág. 9).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a penhora recainte sobre o imóvel de sua propriedade, e determinada a sua exclusão “do polo passivo dos autos do cumprimento de sentença”; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 65386955 - pág. 14).
Consta dos autos que o agravado requereu o levantamento de R$ 1.405,06, relativos à verba sucumbencial fixada nos autos da ação de Indenização no 2899-81.2004.8.11.0055 - Código 26390, ajuizada pela empresa Rutherford Trading S/A contra Rui Alberto Wolfart, e que, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada, houve a inclusão dele no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. no 65386965 - pág. 3).
Todavia, os documentos mostram que, em 23.01.2003, houve averbação na JUCESP do desligamento do agravante da empresa executada (cf. Id. no 65386966 - Pág. 18), iniciando-se aí o prazo de dois anos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, claramente esgotado muito antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rutherford Trading S/A, que ocorreu em 22.03.2016 (cf. Id. no 65386964).
Assim, ao menos em primeira análise, realmente incabível a inclusão do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.
A propósito, o eg. STJ:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÕES. PERÍODO POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.".(REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1520206/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO EX-SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de ser cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva. Precedentes. 3. O Tribunal de origem concluiu que: "À vista do teor das disposições contidas nos artigos 1.003, § único e 1.032, ambos do Código Civil, seria ilógico concluir pela responsabilidade do ex-sócio em relação a atos firmados e dívidas contraídas após a sua retirada da sociedade, até mesmo porque não teve ciência nem participou dos negócios jurídicos firmados.". Assim, inviável a apreciação dos fatos e provas constantes dos autos a fim de verificar a ilegitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução por não ter participado dos negócios jurídicos firmados, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que: "A revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas" (AgInt no AREsp 1.009.704/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09.03.2017, DJe 24.03.2017). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1568060/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), dou provimento ao agravo interno, para modificar a decisão recorrida e, sem mais demora, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para excluir a constrição que recaiu sobre imóvel de propriedade do agravante, bem como para excluir este do polo passivo processual, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator